Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-40.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES. Oposição à cobrança do débito discutido ao fundamento de ausência de relação jurídica a ensejar o saque dos cheques que instruem a inicial. Impugnação das assinaturas apostas nas cártulas. Títulos devolvidos pelo banco sacado por divergência de assinatura. Comprovantes de consumo de combustível apresentados pelo autor com assinatura distinta da dos cheques e em montante que

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES. Oposição à cobrança do débito discutido ao fundamento de ausência de relação jurídica a ensejar o saque dos cheques que instruem a inicial. Impugnação das assinaturas apostas nas cártulas. Títulos devolvidos pelo banco sacado por divergência de assinatura. Comprovantes de consumo de combustível apresentados pelo autor com assinatura distinta da dos cheques e em montante que não correspondem à somatória dos títulos que instruem o pedido monitório. Sentença prolatada após manifestação do embargado, sem conceder às partes oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.